Tribunal: TJDFT
Processo: 0047594-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047594-60.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO: JACILDA BORGES COSTA DE SOUZA DESPACHO À Secretaria, para anotar na autuação do Pje a prioridade de tramitação, por se a autora pessoa idosa. Após, prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora